Tribunal: TJDFT
Processo: 0740426-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740426-12.2021.8.07.0000 Agravante(s) Textura Confecções EIREL, Cristiane Assis Freitas Santos e Elter Severino Guimarães Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Textura Confecções EIREL, Cristiane Assis Freitas Santos, Elter Severino Guimarães contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 108903248 do processo de referência) que, nos autos da execução ajuizada pelo Banco do Brasil em desfavor dos ora agravantes, rejeitou a impugnação apresentada pelos devedores nos seguintes termos: TEXTURA CONFECÇÕES EIRELI, JOSÉ SEVERINO JÚNIOR, ELTER SEVERINO GUIMARÃES e CRISTIANE ASSIS FREITAS SANTOS arguiram, por intermédio da petição de ID 104286674, a incompetência absoluta do Juízo decorrente da relação de consumo existente e a propositura da demanda fora do domicílio do consumidor, Jataí/GO, lugar da celebração do negócio jurídico. Também asseveram a nulidade da citação dos executados ELTER SEVERINO GUIMARÃES e CRISTIANE ASSIS FREITAS SANTOS, ao argumento de que todas as procurações conferindo poderes ao advogado dos executados para recebimento de citação foram assinados por JOSÉ SEVERINO JÚNIOR e não foram acostadas procuração específica outorgando poderes para tal ato. Impugnam, no ensejo, a avaliação do imóvel matriculado sob o no 29.635 do CRI de Jataí/GO, avaliado por Oficial de Justiça em R$ 16.327.070,00 (dezesseis milhões, trezentos e vinte e sete mil e setenta reais), argumentando que “deveria expor, minuciosamente, os critérios adotados para apurar o valor do bem avaliado. Deveria também ter feito o memorial descritivo do bem com respectivo estado em que se encontra, além ainda de fazer menção a todos os acessórios incorporados ao imóvel, bem como a possibilidade de desmembramento”. Afirmam que a dimensão do imóvel já demonstra a possibilidade de divisão, o local apresenta ampla estrutura física e completa para a indústria de confecção de vestuário e se situa em região valorizada. O exequente, intimado, manifestou-se no ID 105178837, refutando a existência de relação de consumo e afirmando a validade da citação realizada. As manifestações nos autos foram realizadas por advogado constituído, cujas assinaturas não foram impugnadas oportunamente, sendo o lapso temporal de 2016 até 2021 prova da má-fé dos requeridos. A escritura pública de inventário e partilha juntada no ID 30868631 informa os executados como sendo outorgantes e outorgados reciprocamente. Validando os atos processuais realizados. Finalmente, repele a impugnação à avaliação. É o relatório. DECIDO A presente execução é fundada na Cédula de Crédito Bancário no 491.100.981, emitida por TEXTURA CONFECÇÕES LTDA. e com aval de JOSÉ SEVERINO JÚNIOR, ELTER SEVERINO GUIMARÃES e CRISTIANE ASSIS FREITAS SANTOS. A emissão do título se deu em novação de dívidas contraídas anteriormente, especificadas na cláusula “DESTINAÇÃO DO CRÉDITO”: DESCONTO DE TÍTULO 31301436, BB GIRO EMPRESA 31315881 e CHEQUE OURO EMPRESA 18782. Não há que se falar, portanto, em relação de consumo nos autos, afastando a incidência das normas expressas no Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que não se trata de relação de consumo, visto que a empresa tomadora do empréstimo não constitui a figura do consumidor como destinatário final, nos termos previstos no artigo 2o daquele codex. O foro de eleição designado no título foi o da praça de emissão, isto é, Brasília/DF. Rejeito, portanto, a arguição de incompetência absoluta. Quanto à arguição de nulidade de citação de ELTER SEVERINO GUIMARÃES e CRISTIANE ASSIS FREITAS SANTOS, compulsando os autos verifica-se que após o retorno dos mandados de citação por carta sem cumprimento, foi juntada a petição de ID 30868631 por todos os executados, nomeando à penhora o bem dado em garantia na cédula de crédito bancário. Com a petição foram juntadas procurações das partes, todas elas assinadas por JOSÉ SEVERINO JÚNIOR. Na ocasião foi juntado o contrato social consolidado da empresa executada, tendo por único sócio JOSÉ SEVERINO JÚNIOR. Com o prosseguimento do feito, foi realizada a penhora de ativos financeiros via sistema BACENJUD (ID 30868634), inclusive atingindo valores depositados em conta de ELTER SEVERINO GUIMARÃES (R$ 9.986,05), objeto de impugnação nos autos, rejeitada em face da intempestividade (ID 30868643). O feito seguiu com o deferimento da penhora do imóvel matriculado sob o no 29.635 – CRI de Jataí/GO (ID 30867645), de propriedade da executada TEXTURA CONFECÇÕES LTDA. Termo de penhora no ID 30868651 – pág. 3/4. Comprovado o registro da penhora no ID 30868659. Não houve impugnação pelos executados, que foram intimados via DJe. A procuração inicialmente outorgada foi objeto de substabelecimentos sem reserva posteriores. A petição em que se argui a nulidade da citação está subscrita pela última advogada substabelecida, que, apesar de inquirir a ausência de comprovação de que JOSÉ SEVERINO JÚNIOR tivesse poderes para representar seu filho ELTER SEVERINO GUIMARÃES e a nora CRISTIANE ASSIS FREITAS SANTOS, não juntou procuração destes. O fato é que realmente havia irregularidade na representação processual de ELTER SEVERINO GUIMARÃES E CRISTIANE ASSIS FREITAS SANTOS, que foi sanada no ID 108295700. Mas este ato não conduz à nulidade da penhora realizada, até mesmo porque o bem imóvel não é de propriedade dos avalistas, mas da própria empresa executada, razão pela qual lhes falta legitimidade para insurgir-se contra qualquer ato de constrição do bem. Há que se acrescentar, ainda, que a execução se processa individualmente em relação a cada litisconsorte passivo, podendo prosseguir com relação àqueles citados, realizando atos de constrição patrimonial. O comparecimento espontâneo dos executados ELTER e CRISTIANE em 27/09/2021 supriu a irregularidade da citação e deu início ao prazo para oferecimento de defesa que, em se tratando de execução de título extrajudicial, ocorre por meio da ação de embargos do executado. Relativamente à alegação de má-fé pela parte impugnante, observa-se a inexistência de conduta ofensiva à dignidade da Justiça. Entre fevereiro de 2019, com a determinação de digitalização dos autos e inserção no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJ-e, e dezembro de 2019, com a devolução da carta precatória de avaliação devolvida por falta do recolhimento das custas das diligências no juízo deprecado, o feito permaneceu latente. Somente em 30/08/2021 foi juntada a carta precatória de avaliação cumprida (ID 101742113). Portanto, o lapso temporal entre o ato de penhora e a arguição não foi carregado de atos processuais. Ao contrário, o feito esteve paralisado por mais de 2 anos, aguardando a avaliação. No que se refere à impugnação à avaliação, esta não merece guarida. O laudo encontra-se nas págs. 58/62. Por ele se depreende que foi utilizado o método mercadológico, levando em consideração as características específicas do imóvel, com as benfeitorias realizadas e sua localização. Por seu turno, a impugnação à avaliação não trouxe qualquer demonstrativo de que a avaliação estava em desacordo com a prática do mercado ou quaisquer das hipóteses do art. 873 do CPC. Ante o exposto, rejeito a arguição de incompetência absoluta, tenho por suprida a irregularidade da citação, pelo comparecimento espontâneo de ELTER SEVERINO GUIMARÃES E CRISTIANE ASSIS FREITAS SANTOS, bem como afasto a impugnação à avaliação. (...) Em razões recursais (Id 31573447), os executados/agravantes reprisam os argumentos da impugnação apresentada na origem para defenderem, em suma, a relação de consumo entre as partes, conforme teoria finalista mitigada, incompetência do juízo, porquanto as partes consumidoras residem em Jataí/GO, e nulidade de citação dos agravantes Elter Severino Guimarães e Cristiane Assis Freitas Santos. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a) seja recebido o presente recurso, vez que próprio e tempestivo, determinando seu normal processamento e, ainda, atribuindo-lhe imediato efeito suspensivo, eis que presentes seus pressupostos; b) seja reconhecido que entre a empresa Agravante e a empresa Agravada existe relação jurídica de consumo e, consequentemente, que a cláusula de eleição do foro previsto na cédula de crédito bancário, face a sua natureza de ordem pública, seja declarada nula, remetendo os presentes autos a Comarca de Jataí/Goiás, bem como anulando todos os atos praticados após a citação dos Agravantes, em decorrência da incompetência ABSOLUTA deste Juízo; c) pelo reconhecimento da nulidade de citação dos Agravantes, Cristiane e Elter e, consequentemente, que seja reestabelecido o prazo para apresentação de embargos à execução; d) com fundamento no princípio da menor onerosidade ao Executado e na regra do art. 872, §1o, requer pela realização de um novo laudo de avaliação, observando, porém, a possibilidade de divisão do imóvel, cujo memorial descritivo será apresentado pelos Agravantes oportunamente; e) seja determinada a intimação da empresa Agravada, para que, querendo, manifeste-se quanto às razões acima; f) pela concessão da justiça gratuita, tendo em vista que os Agravantes não têm condições de arcar com as custas processuais. (...) Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos autores/agravantes apenas na parte dispositiva das razões recursais, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Saliento, ademais, não ter verificado a existência de requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos devedores/agravantes na instância de origem, de modo que a análise do aludido benefício, neste momento processual, será restrito ao agravo de instrumento, a fim de que não haja supressão de instância quanto ao ponto. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Destarte, embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. De fato, na hipótese, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido pelos agravantes. Os agravantes, pessoas físicas e jurídica, formularam pedido genérico de gratuidade e não apresentaram documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Nem mesmo declaração de hipossuficiência dos agravantes pessoas físicas foram juntados aos autos. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelos agravantes possibilita a conclusão segura de eles não se encaixarem no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora do benefício da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça aos agravantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Destaco que a tutela de urgência requerida pelos recorrentes para atribuição de efeito suspensivo ao recurso será apreciada oportunamente. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora